Tribunal: TJDFT
Processo: 0751825-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. TRATAMENTO. URGÊNCIA. INEXISTENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência formulada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de concessão da tutela de urgência referente ao fornecimento dos tratamentos e equipamentos prescritos pela médica assistente da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório.
4. O relatório médico juntado nos autos originários não consigna a urgência do início do tratamento. Não foi demonstrada a possibilidade de risco de agravamento do quadro clínico da agravante, comprometimento de suas funções biológicas ou risco de morte acaso aguarde o julgamento final da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A inexistência de esclarecimentos acerca de eventual perigo de dano, caso o tratamento e equipamentos prescritos não sejam fornecidos de forma imediata, não dá suporte jurídico para a concessão da tutela provisória de urgência. O transcurso de tempo considerável entre a negativa do plano de saúde e a propositura da ação reforça a ausência de urgência”.

___________________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.